Tribunal: TJSP
Processo: 2048427-57.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Exceção de pré-executividade. Citação postal. Nulidade. Rejeição. Aviso de recebimento assinado sem ressalvas. Inteligência do artigo 248, § 4o, do Código de Processo Civil. Doutrina e jurisprudência. Decisão mantida. Litigância de má-fé, por ora, não configurada. Recurso não provido.